Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-50.2020.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PELO EX-MARIDO À EX-CONSORTE. PESSOA SAUDÁVEL, JOVEM, COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CAPACIDADE LABORAL. ADVOGADA E PROFESSORA UNIVERSITÁRIA. VÍNCULO LABORAL. DEMONSTRAÇÃO. CAPACIDADE DE GUARNECER AS NECESSIDADES MATERIAIS. NECESSIDADE DE CONTAR COM O CONCURSO DO EX-CONSORTE APÓS A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO CONJUGAL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER EXCEPCIONAL DA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. GÊNESE INEXISTENTE. NECESSIDADES DESQUALIFICADAS. ALIMENTOS INDEVIDOS. PARTILHA DO PATRIMÔNIO. CASAMENTO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL. AQUISIÇÃO ONEROSA NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. PREÇO. REALIZAÇÃO. REVERSÃO DO PRODUTO DE VENDA DE IMÓVEL PARTICULAR DO EX-CÔNJUGE. SUB-ROGAÇÃO LEGAL (CC, ARTS. 1.658 e 1.659, II). PARTILHA DIFERENCIADA COM OBSERVÂNCIA DA SUB-ROGAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. RATEIO IGUAL. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL PARTICULAR. TITULARIDADE. DECLARAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. NATUREZA DÚPLICE. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). PARTILHA DE ATIVOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS. INSURGÊNCIA. MATÉRIA JÁ RESOLVIDA SEGUNDO OS INTERESSES DA PARTE. RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. À parte que, desatinada do que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável ou segundo o que defende como legal e legítimo, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente e a possibilidade de melhorar sua situação processual encerra pressuposto para que se valha do grau recursal por ser a prestação jurisdicional orientada pela utilidade.
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
4. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
5. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
6. O dever de assistência material recíproca, merecendo tratamento legal, consubstancia uma das obrigações inerentes ao casamento, encontrando sua maior expressão no direito que é resguardado ao ex-cônjuge de reclamar do outro os alimentos necessários à sua sobrevivência se dissolvido o vínculo, projetando-se sua vigência para tempo posterior à extinção da vida em comum (CC, art. 1.566, III e 1.694).
7. Conquanto assista à ex-esposa o direito de vindicar do antigo consorte alimentos lastreada na obrigação de assistência recíproca debitada aos cônjuges, que conta com emolduração e previsão legal, face à dissolução da vida conjugal, seu reconhecimento depende da evidenciação de que efetivamente está privada ou impossibilitada de angariar o necessário ao guarnecimento das suas despesas materiais em conformação com as necessidades inerentes à sua sobrevivência (CC, 1.694).
8. Aferido que a ex-consorte é jovem, tem formação profissional e exerce atividade profissional, atuando, inclusive, como professora universitária, não padecendo de enfermidades que lhe ensejam incapacidade ou restrição laborativa, sobrepuja dessas inferências que está apta a fomentar suas despesas cotidianas com dignidade e assegurar-lhe vida confortável, não a assistindo lastro para demandar alimentos do ex-marido, ainda que de natureza compensatória, pois desqualificada a gênese da obrigação alimentar derivada do dever de assistência recíproca, que é a necessidade da postulante da prestação.
9. Somente os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso, presumindo-se que derivaram do esforço conjugado, comunicam-se e são passíveis de partilha por ocasião da dissolução do casamento pautado pelo regime da comunhão parcial de bens, contemplando o legislador codificado hipóteses em que a comunhão será afastada, dentre as quais se destaca a situação de sub-rogação, ou seja, em que o bem, conquanto adquirido onerosamente na constância do vínculo, fora adquirido com o produto advindo da disposição de patrimônio patircular (CC, art. 1.658, 1.659, II, 1.660, I, e 1.662).
10. A subsistência de operações imobiliárias consumadas na constância do vínculo conjugal na mesma data, envolvendo a disposição de apartamento pertencente exclusivamente ao ex-consorte, pois adquirido antes do enlace matrimonial, e a aquisição de outro imóvel residencial, não subsistindo, ademais, comprovação de que o casal dispunha, no momento, de ativos disponibilizados no sistema bancário, induz à constatação de que o produto advindo da venda do imóvel particular fora revertido à aquisição do imóvel integrado ao patrimônio do casal, determinando que, por ocasião do divórcio, a divisão seja realizada em compasso com a sub-rogação do produto originário da venda do bem particular, pois inviável que seja assegurado à ex-esposa participação no patrimônio comum do ex-marido (CC, art. 1.659, II).
11. É um truísmo que a ação de divórcio que encerra pedido de partilha é guarnecida de natureza dúplice, daí defluindo a possibilidade de formulação de pretensão, no ambiente de contestação, de partilha de bem não arrolado ou direcionada ao reconhecimento de determinado bem como da titularidade reservada do contestante, e, assim, postulada, na defesa, a declaração de que imóvel adquirido antes do enlace matrimonial se qualifica como bem particular, evidenciado esse fato jurídico, a pretensão deve ser acolhida, inclusive porque não soa consoante a finalidade do processo que a questão seja demandada em ação autônoma.
12. O acolhimento em parcela mínima do pedido, ensejando o reconhecimento de que a parte autora sucumbira na quase totalidade das pretensões que formulara, resulta na sua qualificação como sucumbente e determina que os ônus da sucumbência lhe sejam imputados com exclusividade (CPC, art. 86 e parágrafo único).
13. O desprovimento do apelo de uma das partes e provimento do recurso da outra implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (CPC, art. 85, §§ 2o, 6o e 11).
14. Apelação da autora parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação do réu conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.